Tribunal: TJSP
Processo: 2156013-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exercício do direito de venda de ações. Convenção de arbitragem para cálculo do valor das ações. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor de n.o 1091765-94.2021.8.26.0100. Antecipação de tutela concedida em anterior agravo de n.o 2103031-36.2022.8.26.0000 apenas para suspender o trâmite da execução.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exercício do direito de venda de ações. Convenção de arbitragem para cálculo do valor das ações. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor de n.o 1091765-94.2021.8.26.0100. Antecipação de tutela concedida em anterior agravo de n.o 2103031-36.2022.8.26.0000 apenas para suspender o trâmite da execução. Indeferimento de pleito de levantamento de valores bloqueados na execução. Novo agravo. Recurso que deve ser provido, com incontinente liberação dos valores bloqueados ante a evidência de que o pacto arbitral centra-se também na atuação do juízo arbitral não-estatal para valoração das ações com relação às quais a Agravada busca exercer direito de venda por via da execução embargada. RECURSO PROVIDO.